Tribunal: STF
Processo: RE 80251
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. RETIFICAÇÃO DE ESTOQUES FEITA NOS TERMOS DO
DECRETO-LEI N 401, DE 30.12.1968, ARTIGO 20 E SEUS PARAGRAFOS. NÃO
IMPEDE A REGULARIZAÇÃO, ASSIM EFETUADA, PROCEDIMENTO FISCAL POR
INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONTRIBUINTE, NOTADAMENTE QUANDO O AUTO DE
INFRAÇÃO E ANTERIOR AO USO DA FACULDADE OUTORGADA NESSES PRECEITOS
LEGAIS. ENTRETANTO, CUMPRE EXCLUIR-SE DO RESULTADO DA AÇÃO FISCAL O
MONTANTE CORRESPONDENTE A RETIFICAÇÃO VOLUNTARIA DE ESTOQUE, FEITA
PELO CONTRIBUINTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA.